Tribunal: STF
Processo: HC 229450
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo suposto tráfico de 717,9 g de cocaína e pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas. E mais: foi apreendido um simulacro de arma de fogo na residência do acionante.



    4. Situação concreta em que o “relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio, sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.